Tribunal: STF
Processo: AP 2372
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/8/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em Sessão Virtual Extraordinária de 9/12/2024 a 13/12/2024 do Plenário desta Corte, o Tribunal, por maioria, julgou procedente a ação para condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos consistente em (eDoc. 154):



    “(1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; 



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; 



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; 



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; 



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais)”



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 4/2/2025 (eDoc. 168).



    Em 12/6/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES informou o cumprimento integral da pena (eDoc. 187). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela declaração de extinção da punibilidade de MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS, apenas quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), pelo integral cumprimento das penas restritivas de direito impostas.” Por outro lado, manifestou-se pela “ manutenção da execução no que concerne à pena de multa aplicada ao delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), cuja fiscalização deve continuar a cargo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES”(eDoc. 192). 



    Em 25/6/2025, a Defesa de MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS solicitou a extinção da punibilidade do requerente, em razão do cumprimento integral da pena de multa (eDoc.194).



    Em 4/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “Diante da comprovação do pagamento da pena de multa imposta, consistente em vinte dias-multa, no valor unitário de 1/2 salário-mínimo à época dos fatos (cujo montante equivale a R$ 13.020,00), a manifestação é pela extinção da punibilidade de Marcos Felipe Ferrari Bastos também quanto ao delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal)”(eDoc.198).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, observo que o executado, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas na decisão condenatória.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto a Instituição APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Mateus (eDocs. 183 (fls.10-13) e 185, fls.3-6).



    No que se refere à proibição de participação em redes sociais abertas, proibição de ausentar-se da Comarca, suspensão do passaporte (com comunicação à Polícia Federal), revogação de registro ou porte de arma de fogo, desde a celebração até a extinção da execução, não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 183, fl.1).



    Em relação à pena do delito de incitação ao crime, na forma equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, houve o integral depósito da prestação pecuniária, refrente ao montante de R$ 13.020,00 (treze mil e vinte reais) (eDoc. 190, fl. 2).



    Diante do exposto, em razão do integral cumprimento da pena imposta ao executado, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de MARCOS FELIPE FERRARI BASTOS (CPF nº 055.499.407-01).



    Comunique-se ao Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente